Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DO ACUSADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA.
I. Autoria, materialidade e dolo do agente restaram devidamente comprovados pelos depoimentos das testemunhas, que são harmônicos e coesos entre si.
II. A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem. A versão do apelante, quando isolada e sem qualquer respaldo nos autos, não é suficiente para tal mister.
III. Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), uma vez que ao tempo do crime o apelante possuía dezenove anos de idade, impõe-se a redução da pena-base aplicada, observado o mínimo legal.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.